Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723702-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR, CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR e CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER - SUBCONDOMÍNIO APART – HOTEL contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo n. 0725591-79.2022.8.07.0001, procedimento de jurisdição voluntária. O primeiro agravante alega, em síntese, que foi eleito para o cargo de subsíndico do subcondomínio em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1o.10.2020, razão por que seu mandato de 2 anos deveria perdurar até 30.09.2022, no entanto, por erro material, constou na ata que seu mandato termina em 31.07.2022, em dissonância com as disposições da Convenção do condomínio e do Código Civil. Aduz que não há conflito de interesses, uma vez que atua como representante do segundo agravante, e que há consenso da administração e do setor jurídico do condomínio sobre o direito pleiteado na ação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do edital de convocação e da ata da AGE realizada em 1o.10.2020, especificamente quanto à data de término de seu mandato, a fim de que seja corrigido para constar como 30.09.2022. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observa-se que a parte agravante ajuizou procedimento de jurisdição voluntária para retificar os termos de assembleia condominial realizada em 1o.10.2020. Alega que não há conflito de interesses entre o subsíndico - primeiro agravante -, o subcondomínio - segundo agravante - e a administração do condomínio. Nesse ponto, cabe esclarecer que os itens 11.10 a 11.11.3 da Convenção do condomínio estabelecem que o CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER apresenta divisão administrativa da seguinte forma: Condomínio Central, representado pelo síndico; Subcondomínio Apart Hotel, representado pelo respectivo subsíndico (ora agravante); e Subcondomínio Comercial, representado pelo respectivo subsíndico. A referida norma estabelece, ainda, que os subsíndicos exercem, no respectivo subcondomínio, as funções atribuídas por lei ao síndico, bem como que o síndico do Condomínio Central tratará das questões envolvendo o Condomínio como um todo. No caso em tela, como restou evidenciado pelas alegações apresentadas pelos condôminos habilitados na origem, e também confirmado pelo próprio agravante, ocorreu assembleia condominial em 30.07.2020 para eleição do subsíndico (anterior ao primeiro agravante), com mandato no período de 31.07.2020 a 31.07.2022, ocasião em que foi eleito o Sr. Marinaldo Cardoso. No entanto, em 11.09.2020, este último renunciou ao cargo, o que motivou a convocação da assembleia seguinte - ora questionada - realizada em 1o.10.2020, em que foi eleito o primeiro agravante para dar continuidade ao mandato de subsíndico. Dessa forma, em primeira análise, observa-se que o primeiro agravante foi eleito para cumprir o restante do mandato de subsíndico pelo período restante, após a renúncia do Sr. Marinaldo Cardoso, com termo final em 31.07.2022, contados os 2 anos do mandato a partir da primeira eleição, ocorrida em 30.07.2020. Nesse passo, afasta-se a tese recursal de que houve erro material na ata da assembleia condominial em relação à data de término do mandato do primeiro agravante, tendo em vista que foi delimitado, de forma propositada, pelo período de 2 anos contados desde 30.07.2020. Cabe ressaltar que o primeiro agravante, obviamente, esteve presente naquele ato e, a toda evidência, concordou com os termos do que foi aprovado pela assembleia, não havendo notícia de impugnação por quase 2 anos, até o ajuizamento da presente ação. Deve-se levar em consideração que as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, razão por que eventual desconstituição depende de nova decisão da própria assembleia ou decisão judicial, sendo certo que a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer somente quando restar configurada flagrante ilegalidade. No caso dos autos, em cognição sumária, não restou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a ilegalidade apontada pelo agravante. O artigo 1.347 do Código Civil estabelece que a assembleia escolherá o síndico para administrar o condomínio por prazo não superior a dois anos, ou seja, nada impede que seu mandato seja fixado em prazo inferior. Além disso, por ora, não se vislumbra a alegada violação ao item 11.4 da Convenção do condomínio, que estabelece o prazo de 2 anos para os mandatos do síndico, dos subsíndicos e dos membros dos órgãos administrativos. Como esclarecido anteriormente, o prazo foi respeitado pela coletividade dos condôminos, considerando-se o mandato para o período de 31.07.2020 a 31.07.2022 definido na assembleia realizada em 30.07.2020. Assim, a subsequente renúncia do subsíndico anterior, em 11.09.2020, apenas levou à realização de nova assembleia, em 1o/10/2020, para eleger o seu substituto - no caso, o agravante - para exercer o cargo até o final do mandato. Nesse contexto, compreende-se que o período do mandato do síndico, dos subsíndicos e dos membros dos órgãos administrativos deve apresentar uniformidade de datas, a fim de garantir a coesão dos trabalhos da administração do condomínio. Afasta-se, ainda, o alegado perigo da demora, tendo em vista que o agravante tem ciência inequívoca do prazo final de seu mandato desde outubro de 2020, ou seja, poderia ter buscado a solução da questão ao longo desses quase dois anos, seja pela via judicial ou pela convocação de nova assembleia condominial, providência que se absteve de realizar de forma intencional, como dito nas razões recursais. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ADVOGADO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. (...) 4. Em regra, as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de modo que vinculam todos os condôminos, de tal modo que a desconstituição de uma decisão tomada em assembleia somente será possível por meio de outra decisão soberana desta própria assembleia ou por decisão judicial, esta última, na hipótese de flagrante ilegalidade. 5. Ocorre que, aludida previsão normativa não encontra óbice no ordenamento jurídico, restando, portanto, despojada de qualquer mácula de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial em detrimento ao que restou decidido pela coletividade que compõe o condomínio recorrente. 6. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1401763, 07172649320198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Por fim, diferentemente do alegado pelo agravante, observa-se que há conflito de interesses no presente caso, evidenciado pela habilitação de dois condôminos nos autos de origem, Sr. Francisco Ferreira da Costa e Sr. Ricardo de Souza Bulhosa, que apresentaram contraposição ao pedido do agravante, razão por que devem figurar como parte agravada neste recurso. Além disso, deve compor o polo passivo o Condomínio Central do CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER, representado pelo síndico. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Fica a parte agravante intimada para regularizar o polo passivo deste recurso, conforme estabelecido acima, no prazo de 48 horas. Após, intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator